Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. RENAJUD. SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS NO SISBAJUD. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente pugna pela reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os seguintes pleitos: nova pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud, reiteração automática de busca no sistema Sisbajud com a ferramenta “teimosinha”; e pesquisa no CNIB.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Renajud e Infojud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais – no caso, aproximadamente 5 (cinco) anos –, independentemente de comprovação de modificação da situação econômica da devedora. Decisão reformada, no aspecto.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial, ressaltando-se que a recorrente sequer apresentou indício de que a agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante. Logo, escorreita a decisão nesse ponto.
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos.
6. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções.
7. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. No particular, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pela agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos. Decisão confirmada, quanto ao tema.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.